Tribunal: TJMT
Processo: 1008003-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008003-46.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DRA. TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA
PACIENTE
DENISE DOS SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por decretar e manter por tempo excessivo a sua prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 2o da Lei n.o 12.850/13.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a impetrante afirmado que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n.o 143.641/SP, porquanto genitora de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos.
Lado outro, aduz ser inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício, pois afirma que está lastreado na gravidade abstrata do crime e em meras ilações de que, mantida em liberdade, a paciente poderia reincidir na prática criminosa, ao que agrega a desproporcionalidade da medida extremada, haja vista a suficiência e adequação das restrições alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do CPP.
Outrossim, sugere que, frente às condições pessoais abonatórias da paciente, notadamente a primariedade, acaso reste condenada em 1o grau, não será submetida ao cumprimento de pena em regime fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere ofensiva ao princípio da homogeneidade.
E, ainda, assevera que a increpada faz jus à extensão do benefício concedido liminarmente no Habeas Corpus n.o 1001714-97.2020.8.11.0000 ao corréu Josivaldo Maria da Silva, porque afirma que se encontra na mesma situação fático-processual do paradigma, a permitir a incidência do art. 580 do CPP.
Ademais, sustenta a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto recolhida ao cárcere desde 11/03/2019, ou seja, há mais de um ano, sem que tenha havido solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, o que certamente demorará a ocorrer, em razão da suspensão dos prazos e de parte dos atos processuais, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247, de 17 de março de 2020.
Em derradeiro, alega que o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e o encarceramento da favorecida nessa ordem perdura há mais de 90 (noventa) dias, o que, nos termos da Recomendação n.o 62/202 do CNJ, enseja a sua colocação em prisão domiciliar humanitária, máxime porque a conhecida superlotação e precariedade do sistema penitenciário deixam o ambiente propício para a contaminação pelo COVID-19.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, subsidiariamente, que seja colocada em regime domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, ou por razões humanitárias, nos termos da Recomendação n.o 62 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39120969 ao ID 39120981.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1001714-97.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Inicialmente, destaco que, anteriormente ao presente remédio heroico, foi distribuído à minha relatoria, em favor da mesma paciente, o Habeas Corpus n.o 1007983-89.2019.8.11.0000, o qual já foi devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal e cuidava dos mesmos fatos objetos do presente writ.
E justamente por isso, tenho o conhecimento de que, no julgamento da primeira ação constitucional, o Colegiado examinou os fundamentos e requisitos que ensejaram o decreto da prisão preventiva da increpada, a pretendida substituição da custódia provisória por medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP, bem assim, a requerida colocação da paciente em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V e, art. 318-A, ambos do CPP.
Para ilustrar, transcrevo a respectiva ementa do julgado, no qual, à unanimidade, a colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício denegou a ordem, durante a Sessão de Julgamento ocorrida no dia 10/07/2019, in verbis:
“HABEAS CORPUS – ART. 33, CAPUT, E ART. 34, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – 1. MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DA INCREPADA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – 2. INVIABILIADE DA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A DO CPP – MERCANCIA ESPÚRIA PRATICADA NO LOCAL EM QUE COABITAVA COM SEUS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – SITUAÇÃO DE RISCO AOS INFANTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.
1. Apresenta-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta dos crimes imputados à paciente, revelada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, um, inclusive, de alto poder viciante, bem assim pelo fato de que estaria mantendo escondidos em sua residência dois sujeitos de alta periculosidade, que seriam membros do Comando Vermelho e que estariam naquela cidade a mando da facção para cometer o homicídio de diversas pessoas, inclusive, de agentes de segurança, haja vista tais fatores revelarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, preenchendo os requisitos normativos dos artigos 312 e 313 do CPP.
2. Havendo particularidades do caso concreto que revelem ser a prisão domiciliar da paciente temerária à integral proteção de seus filhos menores de 12 (doze) anos, porque estaria praticando a mercancia espúria de entorpecentes no local em que coabitava com os infantes, os quais, ainda, permaneciam na presença constante de sujeitos de alta periculosidade e contumazes no mundo da ilicitude, impede-se a concessão da benesse, pois a custódia em domicílio, em tais hipóteses, se caracterizaria em uma imunidade à encarcerada e colocaria em risco sua prole.
3. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida”.
Em sendo assim, constato que na presente impetração, salvo as alegações de ofensa ao princípio da homogeneidade; existência de excesso de prazo na prisão preventiva; possibilidade de extensão de benefício concedido a corréu, com a incidência da regra do art. 580 do CPP; e pretendida colocação da paciente em prisão domiciliar humanitária, conforme a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, existe mera reiteração de causas de pedir e pedidos, que, conforme entendimento pacífico, não é admitida, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na presente hipótese.
Aliás, de acordo com as variadas manifestações do Pretório Excelso, na reiteração de pedidos em habeas corpus, é necessária fundamentação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar rediscutir reiteradamente a mesma fundamentação. E nesses termos também é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:
“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - 1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS - 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.
2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.o 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.
3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.” (HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) (grifei).
Assim, mostrando-se clara a configuração da reiteração de matérias e a possibilidade de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações (iguais pedidos e causas de pedir, visando os habeas corpus os mesmos efeitos jurídicos), impede-se o prosseguimento de parte da ação mandamental.
Com tais considerações, por ser manifestamente inadmissível o prosseguimento da presente ação de dignidade constitucional especificamente no que toca às teses de inidoneidade da fundamentação despendida no decreto segregatício, suficiência das medidas cautelares não prisionais (art. 319 do CPP), e pretendida colocação da paciente em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V e, art. 318-A, ambos do CPP – eis que se constituem mera reiteração de writ anteriormente impetrado em favor da mesma paciente e já julgado em definitivo –, de forma monocrática e liminar, EXTINGO PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus impetrada em prol de Denise dos Santos, fazendo-o SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC e art. 51, incisos XIV e XXII, do RITJMT.
Lado outro, quanto às teses remanescentes, o writ deve ser admitido, por estarem presentes as condições da ação.
Porém, há de se ter em conta, em princípio, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, examinando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, nesse momento de conhecimento prévio da alardeada coação ilegal, vislumbro a possibilidade de concessão liminar da ordem, estendendo à paciente DENISE DOS SANTOS o mesmo benefício concedido ao corréu Josivaldo Maria da Silva no Habeas Corpus n.o 1001714-97.2020.8.11.0000.
Isso porque, considerando que o efeito extensivo, consectário lógico do princípio da isonomia, determina que, havendo similitude fático-jurídica entre os acusados da prática de um mesmo delito, seja despendido um tratamento igualitário a todos, conclui-se pela possibilidade de extensão do resultado favorável concedido a um corréu pleiteante a todos os demais que permanecem inertes, desde que inexistam circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que os diferencie, conforme preconiza o art. 580 do Código de Processo Penal, in verbis:
“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.
Assim, da análise da prova pré-constituída, verifico que a paciente e o paradigma foram presos em flagrante delito no dia 11/03/2019, por haver fortes suspeitas de que, à época, estariam praticando os crimes tipificados no art. 33, caput e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06 e no art. 288 do CP, prisões estas que foram convertidas em preventiva durante a audiência de custódia realizada no dia 13/03/2019.
Na ocasião, nada obstante Denise dos Santos tenha sido beneficiada com a prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, cumulada com fiança acautelatória no valor de 60 (sessenta) salários mínimos, não entrou efetivamente em gozo do benefício porque não teve condições de arcar com a medida cautelar pecuniária, tendo, na sequência, o d. magistrado singular, acolhendo pedido ministerial, revogado o benefício outrora concedido.
Todavia, encerrada a fase investigativa, tanto a ora pleiteante quanto o paradigma foram denunciados nos autos da Ação Penal n.o 2172-44.2019.811.0008 – código 149775, tão somente como incursos nas penas do art. 2o da Lei n.o 12.850/13. Ou seja, o cenário fático hoje é diferente daquele em que denegada a primeira ordem de habeas corpus impetrada em prol da paciente.
Neste contexto, do exame dos elementos informativos angariados no caderno eletrônico, constato que, da mesma forma que o corréu Josivaldo Maria da Silva, a favorecida nessa ordem, aparentemente, não ocupa posição de liderança na organização criminosa da qual supostamente faz parte – sendo o seu nome citado na denúncia como a pessoa que deu abrigo a supostos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.
Além disso, é primária; sem antecedentes; não ostenta quaisquer outras anotações penais, exceto os procedimentos criminais relacionados à prisão preventiva ora vergastada, e reside em endereço certo no distrito da culpa.
Outrossim, ressai da prova pré-constituída que a instrução criminal já se encerrou, portanto, em princípio, a liberdade da paciente não mais estorvaria a colheita de provas, sem olvidar que está presa há mais de 1 (um) ano por crime cometido sem violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que arrefece, em certa medida, o risco que a sua soltura representa à ordem pública.
Destarte, tem-se que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação de sua prisão podem, nesse momento, ser alcançados com sua submissão ao cumprimento de restrições não prisionais que, da mesma forma que a prisão processual, mas de maneira menos severa, também se prestam a resguardar o corpo coletivo e o sucesso da persecutio criminis.
Desta feita, verificando que a paciente se encontra na mesma situação fático-processual do paradigma, não restam dúvidas de que também faz jus ao benefício concedido ao corréu Josivaldo Maria da Silva no Habeas Corpus n.o 1001714-97.2020.8.11.0000, nos termos do art. 580 do CPP.
Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar detém a característica rebus sic stantibus, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.
Em sendo assim, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade da paciente, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la ab initio.
Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19, que dispõe “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.
Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente DENISE DOS SANTOS, para estender-lhe, nos termos do art. 580 do CPP, o benefício concedido ao corréu Josivaldo Maria da Silva no Habeas Corpus n.o 1001714-97.2020.8.11.0000, e substituir a sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. juízo a quo, que também deverá expedir o alvará de soltura, clausulado com as cautelas para ampla verificação a respeito de eventual outro motivo para que a increpada permaneça presa.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator